Tribunal: TJSP
Processo: 1018033-21.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de restituição de valores c.c. indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Fatos que comprovam a origem e regularidade dos descontos realizados na conta da autora – Banco apelado que cumpriu com o seu ônus processual, nos termos do artigo 373, II do CPC – Cobrança que ocorreu em exercício

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de restituição de valores c.c. indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Fatos que comprovam a origem e regularidade dos descontos realizados na conta da autora – Banco apelado que cumpriu com o seu ônus processual, nos termos do artigo 373, II do CPC – Cobrança que ocorreu em exercício regular de direito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018033-21.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
ATAIDES PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018033-21.2018.8.26.0477 -Voto no 40186
2
VOTO 40186
APELAÇÃO No 1018033-21.2018.8.26.0477
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: VITOR GAMBASSI PEREIRA
APELANTE
: ATAIDES PEREIRA DOS SANTOS
APELADO
: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA
: PRAIA GRANDE
RECURSO Apelação Ação de restituição de valores
c.c. indenização por danos morais Insurgência contra a
r. sentença que julgou improcedente a demanda

Inadmissibilidade Fatos que comprovam a origem e
regularidade dos descontos realizados na conta da
autora Banco apelado que cumpriu com o seu ônus
processual, nos termos do artigo 373, II do CPC

Cobrança que ocorreu em exercício regular de direito
Dano moral não configurado
Sentença mantida

Honorários advocatícios majorados
Recurso não
provido.
1) Cuida-se de ação de restituição de valores c.c.
indenização por danos morais julgada improcedente pela r. sentença de fls.
99/101, cujo relatório se adota.
A apelação é de ATAIDES PEREIRA DOS SANTOS (fls.
103/109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018033-21.2018.8.26.0477 -Voto no 40186
3
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma tendo em vista que o
artigo 1o da Resolução CNM no 3.919/10 prevê que, a cobrança de
remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições
financeiras, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o
cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado
pelo usuário.
Aduz que, tomou ciência das cobranças no mesmo dia
em que esteve na agência, destarte, resta claro que o serviço que ensejou a
cobrança não foi previamente autorizado.
Alega que, o Banco apelado, também não trouxe aos
autos cópia do contrato firmado entre a instituição financeira e o cliente.
Sustenta que, utilizou o serviço por engano, acreditando
que quando não tivesse mais saldo o banco a impediria de realizar novas
operações.
Diz que, por mais que tenha se utilizado do serviço, por
não ter optado por sua contratação, deve se reconhecer que a cobrança das
tarifas é indevida.
Argumenta que, diante na falha na prestação do serviço
do apelado, faz jus ao recebimento de danos morais.
Requer que o recurso seja provido para reformar a r.
Sentença, a fim de declarar indevidos os descontos efetuados na conta da
apelante, bem como a condenação do Banco apelado no pagamento de
danos morais e restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.
113/129).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
os interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 132/133).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 134.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo
porque a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018033-21.2018.8.26.0477 -Voto no 40186
4
É o relatório.
2) Trata-se de ação de restituição de valores c.c.
indenização por danos morais ajuizada por Ataides Pereira dos Santos em
face de Banco Bradesco S/A, sob a alegação de que foram descontadas de
sua conta injustificadamente, algumas tarifas que relativas a serviços não
contratados. Requer a restituição em dobro de tais valores, bem como o
recebimento de danos morais.
Houve contestação (fls. 62/75) e réplica (fls. 84/93).
Adveio a r. sentença de fls. 99/101, que julgou
improcedente a ação. Diante da sucumbência, a autora foi condenada a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
No caso vertente, a autora alega que desconhece
alguns débitos realizados em sua conta. Assim, é ação fundada em fato
negativo. Deste modo, cabia ao Banco requerido comprovar a origem e a
legitimidade da cobrança, bem como que não houve falha na prestação do
serviço, a teor do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.
O Banco requerido para comprovar a origem e
legitimidade da negativação esclareceu que “no dia 02/05/2017 a autora
recebeu R$ 3.339,00 de proventos mas efetuou saque de R$ 3.300,00,
seguido de outro saque de R$ 800,00, um pagamento de R$ 201,15, uma
transferência de R$ 1.200,00 e outro pagamento de R$ 22,94, resultando
assim no saldo negativo de R$ 2.184,83, sobre o qual resultou em encargos
e tarifas bancarias das quais a autora ficou ciente no próprio dia 02/05/2017
quando esteve na agência para sacar seu benefício e pleitear recursos
financeiros extras” (fls. 63).
A autora reconhece tais operações, se voltando apenas
contra a cobrança de encargos e tarifas sobre o saldo devedor. Contudo,
como bem restou consignado na r. sentença o Banco requerido apenas agiu
em exercício regular de direito, cobrando por serviço efetivamente utilizado.
Vale destacar trecho da r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018033-21.2018.8.26.0477 -Voto no 40186
5
“Nessa toada, os valores descontados a título de
Concessão de Adiantamentos a Depositantes (R$57,90) e Encargos de
Limite de Crédito, foram efetuados diante de utilização de crédito pela
autora. Assim, uma vez usufruído dos serviços, não há que se falar em
restituição, pois se permitiria enriquecimento sem causa de sua parte.
Aliás, saliente-se que a cobrança de tais tarifas vem
prevista na Resolução CMN n. 3919/10”.
Ademais, ao contrário do que alega a apelante, não há
que se falar na ausência de contratação, porque no regulamento de
contratação de conta corrente acessível no site do apelado (www.bradescoabrasuaconta.com.br/conteudo/pdf/pessoafisica/regulamento
conta.pdf) há previsão da cobrança da referida tarifa no caso de utilização
do serviço.
Portanto, demonstrada a origem e regularidade dos
débitos realizados na conta da autora, resta concluir que o Banco apelado
agiu em exercício regular de direito ao realiza-los, não havendo que se falar
na inexigibilidade do débito, restituição simples ou em dobro, tampouco em
indenização por dano moral.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Ação de declaração de inexigibilidade de
débito. Sentença de parcial procedência. Saldo negativo em conta da autora
que não decorreu de dedução irregular de tarifas de manutenção em conta
salário, mas sim de cobranças referentes à contratação e uso de cheque
especial em conta corrente. Débito exigível. Contratação de segunda
abertura de crédito em conta para fazer frente ao débito originário. Vício na
declaração de vontade não comprovado. Exigíveis as parcelas referentes ao
pagamento da nova contratação. Repetição afastada. Sentença reformada.
Recurso provido”. (AP no 4002841-55.2013.8.26.0482; Relator Des. Lidia
Conceição; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado TJSP; J.
06/04/2016).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018033-21.2018.8.26.0477 -Voto no 40186
6
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor VITOR GAMBASSI
PEREIRA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado,
serem majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de justiça deferida em favor da apelante (fls. 58).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator